Tribunal: TJES
Processo: 0000015-29.2009.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N° 0000015-29.2009.8.08.0042

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PEDRO ANGELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. -
Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que ‘os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera’.
que se caracteriza apenas quando decorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o arquivamento da execução fiscal pela falta de constrição patrimonial.

2. - O
registro de indisponibilidade
sobre o imóvel de propriedade do executado
encaminhado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
o
bsta apenas que o proprietário aliene voluntariamente o bem,

devendo ser observada, no entanto, após a alienação, a ordem de pagamento dos credores.

3. - Processam-se em apenso à presente ação
as execuções fiscais nº
000019-66.2009.8.08.0042,
nº
0000022-21.2009.8.08.0042,
nº
0000017-96.2009.8.08.0042,
nº
0000024-88.2009.8.08.0042
e nº
0000021-36.2009.8.08.0042,

sendo
que a penhora
sobre o imóvel de propriedade do executado
foi
efetivada
na Execução Fiscal nº 0000024-88.2009.98.08.0042 para
a
garantia de todas as execuções.

4. -
Somente a
Execuç
ão
Fisca
l

nº 000024-88.2009.8.08.0042 e a
que se processa nestes autos de
nº
0000015-29.2009.8.08.0042
estão ativas
e

as sentenças
nelas proferidas
submetidas a este Tribunal,
sob minha relatoria,
eis que
os demais
recursos
já foram julgados
e os respectivos processos baixados defin
i
tivamente
.

5. -
N
ão há que se falar,
portanto,
em prescrição intercorrente,
e
o processo prosseguir
á
para alienação do bem do devedor penhorado
nos autos da Execução Fiscal nº
000024-88.2009.8.08.0042.

3. - Recurso provido para anular sentença e determinar o regular processamento da execução fiscal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-29.2009.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO ANGELO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N° 0000015-29.2009.8.08.0042

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PEDRO ANGELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. -
Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que ‘os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera’.
que se caracteriza apenas quando decorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o arquivamento da execução fiscal pela falta de constrição patrimonial.

2. - O
registro de indisponibilidade
sobre o imóvel de propriedade do executado
encaminhado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
o
bsta apenas que o proprietário aliene voluntariamente o bem,

devendo ser observada, no entanto, após a alienação, a ordem de pagamento dos credores.

3. - Processam-se em apenso à presente ação
as execuções fiscais nº
000019-66.2009.8.08.0042,
nº
0000022-21.2009.8.08.0042,
nº
0000017-96.2009.8.08.0042,
nº
0000024-88.2009.8.08.0042
e nº
0000021-36.2009.8.08.0042,

sendo
que a penhora
sobre o imóvel de propriedade do executado
foi
efetivada
na Execução Fiscal nº 0000024-88.2009.98.08.0042 para
a
garantia de todas as execuções.

4. -
Somente a
Execuç
ão
Fisca
l

nº 000024-88.2009.8.08.0042 e a
que se processa nestes autos de
nº
0000015-29.2009.8.08.0042
estão ativas
e

as sentenças
nelas proferidas
submetidas a este Tribunal,
sob minha relatoria,
eis que
os demais
recursos
já foram julgados
e os respectivos processos baixados defin
i
tivamente
.

5. -
N
ão há que se falar,
portanto,
em prescrição intercorrente,
e
o processo prosseguir
á
para alienação do bem do devedor penhorado
nos autos da Execução Fiscal nº
000024-88.2009.8.08.0042.

3. - Recurso provido para anular sentença e determinar o regular processamento da execução fiscal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000024-88.2009.8.08.0042

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PEDRO ANGELO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no art
igo
174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único.

Até o advento da Lei Complementar nº 118/2005, para se evitar a prescrição era necessária a citação do devedor em processo de execução fiscal
no prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva. A prescrição também era evitada por meio de protesto judicial, outro ato judicial capaz de constituir em mora o devedor ou na hipótese em que o devedor, de forma inequívoca reconhecesse o débito.

Após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, não mais é exigida a citação para que seja interrompido o prazo de prescrição.
Para tant
o, basta que seja or
denada a citação do devedor em
execução fiscal (CTN, art. 174, parágrafo único, I, com a redação da LC nº 118/2005).

Ocorre que o despacho que ordena a citação não é, a um só tempo, causa de interrupção do prazo e
termo inicial do novo prazo de prescrição. Ao contrário, interrompido o prazo de prescrição pelo despach
o que ordena a citação na ação de execução fiscal, o prazo de prescrição só será reiniciado caso seja caracterizada a inércia do credor, assim definida como a paralisação do processo após o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/
19
80.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou sete teses, identificadas em sua ementa a seguir transcrita:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 –
destaques no original
).

Verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2009, em face de lançamento operacionalizado em 25/04/2008.

C
onsiderando que o crédito tributário
foi constituído em
25/04/2008, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos ocorreria em 25/04/2013,
mas c
omo a ação foi ajuizada em 14/01/2009, não há que se falar em prescrição.

Além disso,
o despacho
de
08/04/2009
que determinou a citação interrompeu o prazo prescricional, que retroage à data do propositura da ação de execução fiscal (
1
4/01/2009
), não havendo que se falar, pois, em prescrição para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito tributário.

Por outro lado, destaque-se que houve efetiva penhora de imóvel no dia 05/08/2014 (fl. 44 da Execução Fiscal apensa nº 0000024-88.2009.98.08.0042), o que impede se falar em prescrição intercorrente.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA APRESENTADO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL. MEDIDA NÃO REALIZADA POR FALHA JUDICIÁRIA. NOVA CONSTRIÇÃO REQUERIDA E BEM SUCEDIDA. RETROAÇÃO.

1. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. Na hipótese, depois de intimada sobre a não localização de bens penhoráveis (em 2002), a Fazenda Pública, ainda dentro do lapso temporal de seis anos (em 2007), requereu a penhora de bens no endereço comercial da empresa devedora, pedido que foi deferido pelo magistrado, cuja ordem, entretanto, não veio a ser efetivada pelo cartório judicial.

3. Paralisado o feito por mais de 10 anos, o juiz determinou a manifestação da exequente (em 2018), que reiterou o pedido de penhora, mas agora via Bacen-Jud, pretensão essa que foi deferida e obteve sucesso.

4. Nesse contexto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o pedido de penhora deduzido em 2007, embora deferido, não foi devidamente diligenciado pela secretaria do juízo, sendo certo que a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a suspensão do processo e o subsequente pedido de penhora on line são meros desdobramentos dessa falha cartorária, de modo que, nessa circunstância, a ordem de penhora efetivamente cumprida e bem-sucedida interrompe a prescrição retroativamente à data do requerimento da penhora que não veio a ser realizada por ato de responsabilidade do Poder Judiciário.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, que objetiva o reconhecimento da prescrição intercorrente. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.

II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

III - Sobre a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, a Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Ocorre que não caberia concluir que, por conta de uma única tentativa infrutífera de localização de bens em nome dos executados, teria a União (Fazenda Nacional) tomado conhecimento da inexistência de bens para garantir a execução fiscal. Tanto isso é verdade que em 08-05-2015 houve o bloqueio de valores de contas bancárias de titularidade dos sócios-redirecionados, que posteriormente foi convertido em penhora para garantia da execução fiscal (cf. eventos 10, 87 e 88 do processo originário). É bem verdade que, no exame empreendido na decisão agravada(publicada em 18-02-2021), o magistrado da causa reconheceu que os valores penhorados estão revestidos da impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do Código de Processo Civil, determinando, por isso, a sua liberação aos executados. Tal situação, contudo, não sustenta a tese apresentada pela parte agravante de que a penhora sobre os valores não surtiu o efeito de interromper o curso do prazo prescricional, por não ter se revelado útil para a execução. Bem entendido o caso dos autos, até sobrevir a decisão agravada nem sequer era possível se cogitar da não localizado do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, pressuposto tanto pelo art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, quanto pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça, para que se cogite de cômputo do prazo de prescrição intercorrente (cf. STJ, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, DJe 16/10/2018).
Em outras palavras, como havia penhora efetivada nos autos, o prazo prescricional não chegou sequer a iniciar, caso em que indevido cogitar de interrupções, a contrário do que sugere a parte agravante.
Portanto, porque à época em que produzida a decisão agravada o processo de origem não chegara ao estágio de não localização do devedor ou de patrimônio penhorável, é prematuro se cogitar de prescrição intercorrente, tendo agido acertadamente o juízo de origem ao rejeitar exceção de pré-executividade em que alegada a questão."

IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.

VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

VII - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA APRESENTADO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL. MEDIDA NÃO REALIZADA POR FALHA JUDICIÁRIA. NOVA CONSTRIÇÃO REQUERIDA E BEM SUCEDIDA. RETROAÇÃO.

1. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. Na hipótese, depois de intimada sobre a não localização de bens penhoráveis (em 2002), a Fazenda Pública, ainda dentro do lapso temporal de seis anos (em 2007), requereu a penhora de bens no endereço comercial da empresa devedora, pedido que foi deferido pelo magistrado, cuja ordem, entretanto, não veio a ser efetivada pelo cartório judicial.

3. Paralisado o feito por mais de 10 anos, o juiz determinou a manifestação da exequente (em 2018), que reiterou o pedido de penhora, mas agora via Bacen-Jud, pretensão essa que foi deferida e obteve sucesso.

4. Nesse contexto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o pedido de penhora deduzido em 2007, embora deferido, não foi devidamente diligenciado pela secretaria do juízo, sendo certo que a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a suspensão do processo e o subsequente pedido de penhora on line são meros desdobramentos dessa falha cartorária, de modo que, nessa circunstância, a ordem de penhora efetivamente cumprida e bem-sucedida interrompe a prescrição retroativamente à data do requerimento da penhora que não veio a ser realizada por ato de responsabilidade do Poder Judiciário.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

O imóvel penhorado trata-se de uma área de terreno com quatro hectares, quinze ares e quarenta e três centiares (4 ha, 15 a e 43 ca), situado em São Vicente, Município de Rio Novo do Sul, confrontando-se pelos seus diversos lados com Argentino Pazeto, Antonio Assaf de Freitas, Deolindo, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rio Novo do Sul sob a matrícula 1.300, Livro 02, Ficha 110.

Colhe-se que por força do Protocolo Indisponibilidade: 201609.1211.00186670-IA-870, datado de 12 de setembro de 2016, decorrente do Processo n. 00011610420168080061 da Comarca de Vargem Alta/ES, encaminhado via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tal imóvel já estava gravado.

Todavia, tal circunstância não impediu a realização da penhora, tendo em vista que o registro de indisponibilidade obsta apenas que o proprietário aliene voluntariamente o bem, mas não impede a realização de penhora, devendo ser observada, no entanto, após a alienação, a ordem de pagamento dos credores.

Desse juízo:

“
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Decisão que indeferiu a constrição do imóvel anotado com registro de indisponibilidade. Pedido de reforma. Declaração de indisponibilidade que obsta apenas o proprietário de alienar voluntariamente o bem. Possibilidade de penhora do imóvel. Recurso provido. O registro de indisponibilidade obsta apenas que o proprietário aliene voluntariamente o bem, mas não impede a realização de penhora, devendo ser observada, no entanto, após a alienação, a ordem de pagamento dos credores.”

(TJ-SP - AI: 22361370220198260000 SP 2236137-02.2019.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/12/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

Registre-se que as execuções fiscais nº 000019-66.2009.8.08.0042, nº 0000022-21.2009.8.08.0042, nº 0000017-96.2009.8.08.0042, nº 0000024-88.2009.8.08.0042 e nº 0000021-36.2009.8.08.0042 processam-se em apenso e que a penhora foi realizada para garantia de todas as execuções na Execução Fiscal nº 0000024-88.2009.98.08.0042.

Saliente-se, ainda, que apenas a Execução Fiscal nº 000024-88.2009.8.08.0042 e a presente Execução Fiscal nº 0000015-29.2009.8.08.0042, cujas sentenças foram submetidas a este Tribunal e das quais sou Relator, estão ativos, eis que os demais recursos já foram julgados e os respectivos processos foram baixados definitivamente.

Não há que se falar, portanto, em prescrição intercorrente e o processo prosseguirá para alienação do bem do devedor, já foi penhorado nos autos da Execução Fiscal nº 000024-88.2009.8.08.0042.

Por estas razões, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)